Tribunal: TJES
Processo: 5021551-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021551-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JAIR JOSE FRANCA MOREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021551-42.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
JAIR JOSE FRANCA MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE VIA WHATSAPP. CONTAS UTILIZADAS POR ESTELIONATÁRIOS PARA SE PASSAREM POR ADVOGADO DO AUTOR. DENÚNCIAS PRÉVIAS E DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR DETERMINANDO BLOQUEIO. INÉRCIA DA PLATAFORMA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONFIGURADA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONTINUADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao bloqueio das contas de WhatsApp e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., narrando ter sido vítima de golpe continuado via WhatsApp, em que terceiros, passando-se por seu advogado, solicitaram transferências bancárias indevidas por meio de diversas linhas telefônicas. Alega que, apesar de reiteradas denúncias e da existência de decisão judicial em outro processo determinando bloqueios, a ré manteve-se inerte, permitindo a continuidade da fraude inclusive durante o curso desta ação. Pleiteou: a) obrigação de fazer consistente no banimento/bloqueio imediato das contas de WhatsApp associadas aos números indicados, com eventual fornecimento de dados; b) confirmação dessa obrigação no mérito; c) condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00; d) custas e honorários; e) gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal envolve, em síntese: (i) a alegada ilegitimidade passiva da recorrente, sob o argumento de que o aplicativo WhatsApp é operado exclusivamente por WhatsApp LLC, empresa estrangeira, sem ingerência do Facebook Brasil; (ii) a suposta perda superveniente do objeto quanto ao bloqueio, em razão de as contas constarem “indisponíveis” em consulta unilateral; (iii) a inexistência de falha na prestação de serviços e de nexo causal, com atribuição de culpa exclusiva a terceiros; e (iv) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Primeiramente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, razão não assiste à Recorrente. O Facebook Brasil integra o mesmo conglomerado econômico da provedora do aplicativo (Meta), beneficiando-se da mesma marca e explorando o mercado nacional, o que, à luz da Teoria da Aparência e do art. 7º, parágrafo único, do CDC, autoriza a responsabilização solidária perante o consumidor brasileiro. Assim, correta a rejeição da preliminar.

(5). Da mesma forma, não prospera a alegação de perda superveniente do objeto. A suposta “indisponibilidade” das contas decorre de verificação informal realizada pelos patronos da Recorrente no próprio aplicativo, sem qualquer certificação técnica ou contraditório, não havendo prova robusta de que os perfis não possam ser reativados ou utilizados por terceiros. Ao contrário, o histórico dos autos evidencia que, mesmo após denúncias e decisão judicial anterior sobre fatos correlatos, continuaram as tentativas de golpe durante o curso deste processo, revelando a insuficiência das medidas adotadas. Em tal contexto, subsiste o interesse do Autor na ordem judicial de bloqueio e monitoramento, não se configurando perda de objeto.

(6). No mérito, a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime do CDC e a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço (arts. 14 e 22). O conjunto probatório indica que a fraude não se tratou de episódio isolado, mas de golpe continuado, com uso coordenado de múltiplas linhas telefônicas para simular a identidade do advogado do Autor, o que, somado às reiteradas notícias de continuidade da investida durante o processo, evidencia que a Recorrente, mesmo cientificada das contas fraudulentas, não promoveu bloqueio eficaz nem implementou barreiras adequadas para cessar a atividade ilícita.

(7). Nesse contexto, destaca-se que as plataformas não precisam monitorar conteúdo previamente nem fazer fiscalização geral, mas devem agir quando forem informadas de contas fraudulentas, o que inclui bloquear contas indicadas e adotar medidas para reduzir riscos, especialmente se já houver decisão judicial. A omissão injustificada configura falha no serviço e afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois expõe o consumidor a riscos evitáveis, não havendo razão pela reforma da r. sentença quanto à obrigação de fazer comandada.

(8). Em relação ao dano moral, a omissão e a demora da Recorrente em interromper a atividade ilícita permitiram a repetição das tentativas de fraude, causando ao Autor angústia, insegurança e sensação de impotência, o que ultrapassa mero aborrecimento e configura violação aos direitos da personalidade. Portanto, compreendo que a indenização fixada na hipótese é adequada, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, sua repetição, a capacidade econômica da empresa e o caráter pedagógico-compensatório, sem gerar enriquecimento indevido nem ser insuficiente para desestimular novas falhas, impondo-se a manutenção integral do
decisum
por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. responde solidariamente perante o consumidor brasileiro, à luz da Teoria da Aparência e do art. 7º, parágrafo único, do CDC, por falha na moderação de plataforma de mensagens, quando integra conglomerado econômico da Meta e beneficia-se da exploração do mercado nacional. 2. Configurada inércia da plataforma diante de denúncias reiteradas e decisão judicial prévia determinando bloqueio de contas usadas em golpe continuado via WhatsApp, com manutenção das fraudes durante o processo, resta consubstanciada responsabilidade objetiva por defeito no serviço de segurança (arts. 14 e 22 do CDC), impondo obrigação de fazer (bloqueio) e indenização por danos morais em valor adequado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)